Tribunal: TJSP
Processo: 1505711-57.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação defensiva. Furto. Preliminar almejando o reconhecimento de nulidade decorrente de diligências realizadas por guardas municipais, que culminaram na prisão do acusado. Acolhimento. Guardas municipais que, cientificados previamente da prática de furto, empreenderam diligências e efetuaram a abordagem do acusado que, indagado, assumiu a prática e os levou até o local onde tinha ocultados os

Ementa:
Apelação defensiva. Furto. Preliminar almejando o reconhecimento de nulidade decorrente de diligências realizadas por guardas municipais, que culminaram na prisão do acusado. Acolhimento. Guardas municipais que, cientificados previamente da prática de furto, empreenderam diligências e efetuaram a abordagem do acusado que, indagado, assumiu a prática e os levou até o local onde tinha ocultados os pertences. Recente posicionamento firmado pelo Pleno do STF (no julgamento da ADPF 955/DF) que, malgrado tenha reconhecido que as Guardas Municipais integrem o Sistema Único de Segurança Pública, estabeleceu não estar dentre suas atribuições o desempenho de atividades ostensivas ou investigativas típicas de polícia. Precedentes do STJ. Nulidade reconhecida. Absolvição que se impõe. Provido.

Apelação ministerial. Pedido objetivando a desclassificação para a modalidade qualificada. Acolhimento do pleito absolutório que torna superada a questão. Prejudicado.